Tribunal: STF
Processo: HC 237880
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Kleverson Eduardo Brandao Teles Barbosa contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 884.874/BA, nos seguintes termos:  



    “Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de KLEVERSON EDUARDO BRANDAO TELES BARBOSA, em que se aponta como ato coator decisão monocrática de desembargador do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 25/8/2023 e denunciado pela suposta prática das condutas descritas no art. 35 [associação para o tráfico], c/c o art. 40, IV, V e VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2º, §§ 2º e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850/2013 [organização criminosa].



    O impetrante sustenta que seria possível a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, porquanto o decreto prisional careceria de fundamentação idônea, sem demonstração dos requisitos estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal e com violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Alega que a decisão teria sido embasada exclusivamente em elementos indiciários oriundos de telefones celulares de terceiros, bem como não teriam sido apreendidas drogas ou armas durante o cumprimento de mandado judicial expedido em desfavor do paciente.



    Aduz que o réu ostentaria condições pessoais favoráveis, notadamente, primariedade e comprovação de residência fixa e ocupação lícita, além disso, teria constituído advogada para representá-lo na ação penal, circunstâncias que permitiriam a substituição do cárcere por medidas cautelares diversas. Argumenta que haveria ofensa ao princípio da presunção de inocência, pois estaria encarcerado pelo suposto cometimento de crime sem emprego de violência.



    Requer, liminarmente e no mérito, o reconhecimento da ausência de fundamentação do decreto prisional ou o excesso de prazo, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares alternativas.



    É o relatório.



    Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar’. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: [...].



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto a autoridade impetrada justificou, suficientemente, o indeferimento da liminar pleiteada no mandamus originário, nos seguintes termos (fls. 124-125):



    ‘Na presente hipótese, não verifico, a priori, a existência de constrangimento ilegal a ser sanado em caráter de urgência. Do exame acautelado do conjunto fático probatório acostado ao caderno processual, impossível, de imediato, a concessão do pleito liminar, pois não delineada suficientemente a configuração do constrangimento ilegal apontado, bem como não se encontram presentes os requisitos essenciais ao deferimento da liminar ora vindicada – o fumus boni juris e o periculum in mora. Outrossim, os documentos juntados não apresentam a força probante necessária a configurar a aparência do sobredito direito violado. Registre-se, ainda, que os prazos processuais não se caracterizam pela sua improrrogabilidade ou fatalidade, servindo apenas como parâmetro geral para o encerramento da instrução, devendo ser verificada a desídia do juízo processante ou a inércia da acusação. Destaque-se que o excesso de prazo passível de ser firmemente combatido é aquele desvinculado da realidade dos fatos, injustificado e que extrapola em demasia os lapsos temporais estabelecidos, em clara violação ao princípio da razoabilidade. Nesse jaez, esta Corte de Justiça assentou o entendimento de que, caso sejam ultrapassados os prazos fixados na lei, devem ser analisados para a determinação da razoabilidade do prazo: (a) complexidade do assunto; b) atividade processual do interessado; e c) conduta das autoridades judiciais. [...] Ademais, a natureza dos fatos narrados demonstra a necessidade premente de serem colhidas informações da Autoridade indigitada como Coatora. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar, eis que ausentes os seus requisitos legais’.



    No caso, não percebo manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular. É prudente aguardar o julgamento definitivo do habeas corpus impetrado no Tribunal de origem antes de eventual intervenção desta Corte Superior.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o habeas corpus.



    Cientifique-se o Ministério Público Federal.” (documento eletrônico 11, grifei)  



    Neste writ, o impetrante requer:  



    “5. PELO EXPOSTO, é a presente para requerer à Vossa Excelência que, suprimindo eventual deficiência do subscritor: 5.1. Conceda o pedido liminar, inaudita altera pars, que consiste em reconhecer a ausência de fundamentação idônea à justificar a manutenção do decreto preventivo; ou ainda, reconhecer o excesso de prazo na formação da culpa, revogando-se, sob qualquer fundamento a prisão preventiva decretada contra o paciente; subsidiariamente, conceda medida cautelar diversa da prisão ao paciente KLEBERSON EDUARDO BRANDÃO TELES, que assumirá o compromisso de comparecer a todos os atos processuais determinados, sob pena de revogação do benefício, determinando-se a expedição de Alvará de Soltura, por questão de Justiça. 5.2. Ao final, após parecer da Procuradoria de Justiça, pela Douta Turma Julgadora, seja concedida a presente Ordem de Habeas Corpus, confirmando-se o pedido liminar, para permitir que o paciente acompanhe em liberdade o julgamento do processo. 6. Provará o alegado através da documentação que instrui o presente pedido e demais meios em direito admitido. 7. Dá se a presente a presente demanda o valor de R$ 1.000,00 para efeito de alçada e distribuição.” (documento eletrônico 1, p. 7)  



    É o relatório necessário. Decido.  



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência desta Suprema Corte para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.  



    Com efeito, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente o HC 884.874/BA (documento eletrônico 11). Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por colegiado daquele Superior Tribunal impede o prosseguimento deste writ.  



    Nessa mesma direção:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência deste Supremo Tribunal Federal – STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes. III – Não há teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus. IV – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 232.190 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator